Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011687-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILLA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 057.881.736-55 (ADVOGADO), CONSELHO NACIONAL DO BRASIL DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DEPAULO - CNPJ: 34.127.563/0001-67 (AGRAVANTE), FREI CARLOS VALLET (AFCV) - CNPJ: 60.067.961/0001-45 (AGRAVADO), LEONARDO CORREA MARQUES - CPF: 048.507.421-49 (AGRAVADO), ARLINDO ANGELO DE MORAIS - CPF: 004.912.411-00 (AGRAVADO), JOSE MARIA GOMES DE ARRUDA - CPF: 075.207.781-34 (AGRAVADO), GONCALINA CATARINA MORAES GOMES DE ARRUDA - CPF: 582.025.361-20 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CONSELHO METROPOLITANO DE GOIANIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 02.334.142/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCERRAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). ILEGITIMIDADE ATIVA. PREVISÃO LEGAL MITIGADA. INTERESSE SOCIAL PREVALENTE. RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A controvérsia teve origem na Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por associação recém-constituída (Associação Frei Carlos Vallet – AFCV) e demais cidadãos, buscando a suspensão dos efeitos do decreto da mantenedora que determinou o encerramento das atividades do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Poconé/MT, bem como a proibição de alienação do imóvel e transferência dos idosos ali acolhidos para outros municípios.

II. Questão em discussão

A matéria devolvida ao Tribunal diz respeito a: (i) saber se há legitimidade ativa da AFCV, constituída em prazo inferior a 1 ano, para propor demanda coletiva em defesa dos idosos institucionalizados; (ii) se a decisão concessiva de tutela de urgência, que suspendeu o fechamento do lar e os efeitos do decreto da mantenedora, merece ser reformada à luz dos fundamentos da legalidade administrativa e da autonomia da entidade mantenedora.

III. Razões de decidir

A exigência legal de pré-constituição mínima de um ano para associações civis que pleiteiam interesses difusos ou coletivos pode ser mitigada à luz do § 4o do art. 5o da Lei 7.347/85, quando evidenciado o manifesto interesse social, como ocorre no presente caso, em que se objetiva proteger a dignidade e a permanência de idosos em situação de vulnerabilidade.

A decisão agravada encontra-se devidamente amparada nos pressupostos do art. 300 do CPC, ante a presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável aos idosos caso ocorra a descontinuidade dos serviços ou sua transferência forçada.

Os direitos fundamentais assegurados aos idosos, especialmente os previstos no art. 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), devem prevalecer sobre as deliberações administrativas internas da entidade religiosa mantenedora.

O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) impõe ao Poder Judiciário o dever de impedir medidas que coloquem em risco a integridade física, psíquica e emocional dos idosos institucionalizados, sobretudo quando não houver alternativa segura, próxima e humanamente viável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exigência de pré-constituição mínima de um ano para associação civil propor ação coletiva pode ser mitigada, quando presente o manifesto interesse social e a relevância do bem jurídico tutelado, nos termos do § 4o do art. 5o da Lei 7.347/85."

"O encerramento de instituição de acolhimento de idosos, sem observância dos princípios da dignidade, da permanência no ambiente social e familiar e da proteção integral, enseja a concessão de tutela de urgência para impedir dano irreparável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 230; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3o, 37 e 49; Lei 7.347/85, art. 5o, § 4o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.680.686/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.11.2017, DJe 23.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Inicialmente, insta consignar que este Recurso é semelhante ao Agravo de Instrumento n. 1011553-73.2025.8.11.0000, mudando apenas o nome da parte Agravante.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente requerida pela Associação Frei Carlos Vallet e outros, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelos requerentes, no sentido de determinar a imediata suspensão do fechamento do “Lar São Vicente de Paulo”, bem como a suspensão de qualquer ato tendente à alienação do imóvel onde se encontra a referida instituição, além da proibição de transferência dos idosos para outra localidade ou instituição.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se mostrou acertada, ante a intempestividade da constituição da parte autora, que teria sido fundada dias antes do ajuizamento da ação, sem registro válido ou qualquer vínculo jurídico com o Lar dos Idosos ou com a Sociedade São Vicente de Paulo, não preenchendo os requisitos do art. 81, IV, da Lei no 10.741/03, razão pela qual seria manifesta a ilegitimidade ativa da recorrida.

Segue defendendo a ausência de qualquer demonstração de procuração assinada por idosos, vínculo jurídico, capacidade técnica, viabilidade financeira ou mesmo documentos que atestem a atuação anterior da entidade agravada, o que impediria sua legitimidade para tutela de interesses individuais ou coletivos dos institucionalizados.

Sustenta que o ato de encerramento das atividades do Lar dos Idosos foi devidamente fundamentado e emanado por órgão competente da estrutura interna da Sociedade de São Vicente de Paulo - o Conselho Metropolitano de Goiânia, com chancela do Conselho Nacional, diante de grave crise financeira e exauridas todas as tentativas de manutenção da instituição junto ao Poder Público, sociedade civil e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que não houve qualquer ilicitude nos atos administrativos questionados pela parte autora, tratando-se de exercício regular de prerrogativas estatutárias em matéria
interna corporis
, consoante previsão regimental.

Alega que a propositura da demanda, por entidade desprovida de legitimidade e
expertise
, impede o cumprimento do plano de desinstitucionalização dos idosos, previamente articulado em conjunto com o Ministério Público, com familiares e com outras unidades vicentinas, o que prejudica, inclusive, o bem-estar dos acolhidos.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, ante o risco de agravamento do passivo da entidade e interrupção de medidas planejadas para garantir segurança e dignidade aos idosos institucionalizados.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
281132884
).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
285699860
),
defendendo a plena legitimidade da AFCV, ressaltando que a associação é composta por cidadãos da comunidade local e ex-membros da Sociedade São Vicente de Paula, além de ter sido formada para preservar os direitos dos idosos ameaçados pela medida administrativa de encerramento, bem como que houve violação ao contraditório, ao devido processo legal e à dignidade dos idosos, os quais seriam compulsoriamente removidos para localidades distantes. Alega que a medida liminar concedida pelo juízo de origem preserva o direito fundamental à moradia digna e à estabilidade dos idosos acolhidos. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposta pela Associação Frei Carlos Vallet, representada por seu presidente Leonardo Correa Marques em face de Sociedade São Vicente de Paula e Conselho Metropolitano de Goiânia.

Extrai-se dos autos originários, que os requerentes ingressaram com a demanda em defesa dos mais de 20 idosos que se encontram acolhidos no Lar dos Idosos de Poconé.

Aduziram que no mês de fevereiro de 2025, foram informados que teria sido determinado o encerramento das atividades do Lar dos Idosos, bem como a venda dos imóveis.

Sustentaram que dentre os motivos alegados, seria a ausência de investimento por parte do Município de Poconé.

Alegaram que a instituição abriga idosos em situação de vulnerabilidade e que o encerramento de suas atividades causará danos irreparáveis aos residentes, em afronta aos dispositivos do Estatuto do Idoso e aos princípios da dignidade da pessoa humana.

Diante disso, pugnaram, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos do decreto que determinou o encerramento das atividades do Lar São Vicente de Paula de Poconé, a entrega da posse do imóvel e a guarda dos idosos aos requerentes.

A Magistrada de origem concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando, em resumo: (i) a suspensão imediata do fechamento do “Lar São Vicente de Paulo” de Poconé/MT; (ii) a manutenção de seu funcionamento regular até ulterior decisão judicial, inclusive com autorização à referida associação para assumir a administração da instituição em caso de inércia das requeridas; (iii) a vedação de qualquer ato de alienação do imóvel, sob pena de nulidade da eventual venda; e (iv) a proibição da transferência dos idosos acolhidos, salvo mediante prévia análise do impacto social e garantia dos direitos estatutários.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando, em síntese, a preliminar de ilegitimidade ativa da AFCV, por ausência de pertinência temática, por não representar validamente os idosos acolhidos, e por ter sido constituída às vésperas do ajuizamento da demanda, bem como que os documentos constitutivos da AFCV seriam precários e sem regular registro, não sendo possível aferir sua regularidade.

Aduz que o decreto de encerramento das atividades do Lar foi legítimo e necessário, dada a grave crise financeira enfrentada pela entidade mantenedora, e que a manutenção das atividades, em tais condições, pode agravar o passivo da instituição, implicando risco à própria continuidade do serviço assistencial. Ao final, pugna pela revogação da tutela deferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A controvérsia restringe-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos do decreto de encerramento do Lar São Vicente de Paulo, no Município de Poconé/MT, e designou medidas assecuratórias em prol da proteção dos idosos acolhidos, incluindo-se a proibição de remoção dos mesmos e a eventual assunção da administração pela AFCV.

O agravante sustenta, em essência, a ilegitimidade ativa dos autores, especialmente da AFCV, sob o argumento de que a associação foi criada menos de um mês antes da propositura da ação, não preenchendo o requisito de pré-constituição mínima de um ano previsto no art. 81, IV, do Estatuto da Pessoa Idosa.

Todavia, razão não lhe assiste.

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, verifica-se, da leitura atenta dos autos, que a AFCV, embora recém-constituída, é composta por cidadãos da localidade, ex-integrantes da própria Sociedade de São Vicente de Paulo, e pessoas comprometidas com a causa humanitária de preservação da assistência institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade.

Importa registrar que o art. 5o, inciso V, §4o, da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com aplicação subsidiária e analógica, autoriza o juiz a dispensar o requisito da pré-constituição da associação, quando evidenciado o manifesto interesse social e a relevância do bem jurídico tutelado. Tal exegese é reiteradamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo em matérias de defesa de direitos indisponíveis, como ocorre com os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso – Lei no 10.741/2003.

A esse respeito, transcreve-se o seguinte excerto do parecer ministerial, cujas razões adoto como fundamento suplementar do presente voto: “A Associação Frei Carlos Vallet foi constituída por vicentinos de Poconé, com a finalidade de representar os idosos que residem no Lar dos Idosos do Município de Poconé – Instituição de Longa Permanência de Idosos, os quais estariam sendo ameaçados de transferência para cidades distantes, ante a necessidade de fechamento do lar. [...] Ante a relevância do bem jurídico tutelado, com aplicação analógica da Lei de Ação Civil Pública, o requisito de pré-constituição da associação, pode ser dispensado pelo juiz, pelo manifesto interesse social [...]”

Superada a preliminar, passo à análise da tutela deferida.

A decisão agravada observou fielmente os requisitos do art. 300 do CPC, havendo demonstração da verossimilhança do direito alegado (proximidade com os idosos, ausência de contraditório na decisão administrativa que decretou o fechamento, risco de danos irreversíveis aos idosos), e do perigo de dano, na medida em que os acolhidos seriam compulsoriamente removidos para localidades distantes, em potencial ofensa ao direito à convivência comunitária e familiar.

Com efeito, a deliberação administrativa interna da Sociedade de São Vicente de Paulo, embora revestida de regularidade formal, não pode prevalecer sobre os direitos fundamentais dos idosos institucionalizados.

A manutenção da instituição de acolhimento, ainda que em caráter provisório, se impõe não como uma ingerência indevida na autonomia administrativa do agravante, mas como instrumento de proteção à dignidade humana e ao direito fundamental à moradia e à saúde das pessoas idosas.

Ademais, insta consignar, que a pretensa transferência para outros municípios ou estados, sem prévio estudo individualizado dos impactos biopsicossociais, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e os preceitos do Estatuto da Pessoa Idosa, especialmente os artigos 3o, 37 e 49.

Nesse ponto, merece transcrição o artigo 3o da Lei no 10.741/2003:
"É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."

Logo, deve-se preservar o caráter protetivo da decisão recorrida, proferida com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, onde se reconheceu a existência de verossimilhança nas alegações e perigo de dano irreversível.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025